Tribunal: TJES
Processo: 5001998-14.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2022-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001998-14.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUZINETE GUASTI COUTINHO
RECORRIDO: SMS ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL DO PLANO DE SAÚDE. ADUZ A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, POSSUIR CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À SAÚDE CELEBRADO PERANTE À RÉ SMS SAÚDE DESDE 20/04/2003. AFIRMA QUE AO COMPARECER EM DETERMINADA CLÍNICA PARA REALIZAR EXAMES RECEBEU A INFORMAÇÃO DE QUE NÃO ESTAVA MAIS ASSEGURADA PELO PLANO DE SAÚDE. ALEGA QUE MANTEVE CONTATO COM AS RÉS E FOI SURPREENDIDA COM A INFORMAÇÃO DE QUE O PLANO DE SAÚDE HAVIA SIDO LIQUIDADO EM 30/11/2021, DEIXANDO DE ATENDER OS CLIENTES A PARTIR DAQUELA DATA. DIZ NÃO TER SIDO NOTIFICADA PREVIAMENTE ACERCA DO CANCELAMENTO DO PLANO. INFORMA QUE SE VIU OBRIGADA A CONTRATAR UM NOVO PLANO, SEM APROVEITAMENTO DE CARÊNCIA, EM RAZÃO DA INÉRCIA DAS RÉS. NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A AUTORA REQUEREU A DESISTÊNCIA DA AÇÃO EM FACE DA REQUERIDA - SMS ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. A SENTENÇA DE PISO DECRETOU A REVELIA DA DEMANDADA VIDAPLAN SAÚDE LTDA, HOMOLOGOU A DESISTÊNCIA EM RELAÇÃO A RÉ- SMS ASSISTÊNCIA MÉDICA E JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS EM FACE DA VIDAPLAN. RECURSO INOMINADO DA AUTORA PUGNANDO PELA REFORMA TOTAL DA SENTENÇA COM A PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ANALISANDO DETIDAMENTE OS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS VERIFICA-SE QUE NÃO HOUVE CONTRATAÇÃO DIRETA DA ORA REQUERIDA COM A PARTE AUTORA. A REQUERENTE ERA BENEFICIÁRIA DIRETA DA SMS ASSISTÊNCIA MÉDICA E ANTE SUA LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DECRETADA PELA ANS, CONFORME INFORMADO PELO JUÍZO NA DECISÃO CONSTANTE NOS AUTOS (ID. 3142358) CABERIA A REQUERENTE PUGNAR DA MESMA EVENTUAL FALHA NA COMUNICAÇÃO A RESPEITO DO ENCERRAMENTO DE SUAS ATIVIDADES. ASSIM, ESCORREITA A SENTENÇA DE PISO QUE CONSIDEROU:
“(...) que não há cláusula que vincule a ré VIDAPLAN ao contrato encerrado, objeto desta lide. Ademais, a autora não logra êxito em demonstrar que a ré obtém alguma responsabilidade em relação à liquidação e a possível ausência de informação acerca do cancelamento do plano(...)”.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.